Tribunal: TJSP
Processo: 0149625-85.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Pretendida indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados vícios ocultos – Requeridos que, no momento da lavratura da escritura, concordaram em arcar com metade dos custos necessários à reparação de problemas encontrados no imóvel – Inexistência de prova da ocorrência de outros defeitos além daqueles já informados aos réus – Pedidos improcedentes –

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Pretendida indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados vícios ocultos – Requeridos que, no momento da lavratura da escritura, concordaram em arcar com metade dos custos necessários à reparação de problemas encontrados no imóvel – Inexistência de prova da ocorrência de outros defeitos além daqueles já informados aos réus – Pedidos improcedentes – Honorários arbitrados no patamar mínimo - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0149625-85.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAPHAEL
TORRES DE OLIVEIRA e SUZETE TORRES DE DINIZ OLIVEIRA, são apelados
DARCI DE TILIA, MARIA ESTER MARTINS DI TILIA e FAST HOUSE IMOVEIS
LTDA EPP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 2/10
5a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0149625-85.2012.8.26.0100 Voto 41103
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível)
Recorrente(s): Raphael Torres de Oliveira e outra
Recorrido: Darci de Tilia e outros
Natureza: Compra e venda de imóvel e indenizatória
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Pretendida indenização
por danos morais e materiais decorrentes de alegados vícios
ocultos
Requeridos que, no momento da lavratura da
escritura, concordaram em arcar com metade dos custos
necessários à reparação de problemas encontrados no imóvel
Inexistência de prova da ocorrência de outros defeitos além
daqueles já informados aos réus Pedidos improcedentes
Honorários arbitrados no patamar mínimo - Sentença
mantida - Apelo desprovido.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls.
631/634 (declarada em fls. 652), que julgou improcedente os pedidos de
indenização pelos danos materiais e morais, condenando os
demandantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixada a
honorária em 10% sobre o valor da causa para cada um dos requeridos.
Pretendem os autores a reforma do decisum afirmando, em
síntese, que deve ser aplicada a pena de confissão quanto aos vícios
redibitórios, mormente em se considerando que os demandados se
comprometeram a arcar com metade das despesas necessárias para os
reparos no imóvel, que passou por uma “reforma” antes da venda, apenas
para mascarar os diversos defeitos. Ademais, ressaltam que não tinham
prévia ciência dos problemas no apartamento, além de aduzirem a
responsabilidade da imobiliária que intermediou a negociação.
Subsidiariamente, postulam a redução dos honorários (fls. 655/672).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 3/10
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 681/691 e 692/701).
Tempestivamente interposto e presentes os demais requisitos
de admissibilidade, fica o apelo recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Segundo se verifica, os autores propuseram esta demanda
visando à indenização pelos danos materiais e morais sofridos em
decorrência de vícios ocultos encontrados no imóvel vendido pelos
corréus Darci e Maria Ester.
Aduziram os demandantes que se imitiram na posse do
apartamento, em 08.12.2012, e perceberam infiltrações, logo depois de
uma tempestade, as quais, paulatinamente, foram conduzindo ao
apodrecimento dos móveis. Não bastasse isso, também verificaram que a
banheira de hidromassagem e o aquecedor da piscina não funcionavam.
Sustentaram, ainda, que os réus confessaram a ciência dos vícios, já que
asseveraram ter realizado reforma para a correção do vazamento.
De seu turno, os vendedores salientaram que apenas tomaram
conhecimento de um pequeno vazamento no teto de um dos dormitórios,
quando da lavratura da escritura, ocasião em que se comprometeram a
arcar com metade dos custos da reforma, que incluíram o conserto do
motor da banheira e o aquecedor da piscina.
A corré Fast House, que intermediou a venda, alegou, dentre
outras matérias, ser parte ilegítima, uma vez que sua atuação se limitou à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 4/10
aproximação das partes para a concretização da venda do imóvel.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo
não procede.
De início e como bem afirmado pelo e. juízo, não há
responsabilidade nenhuma da corretora, mesmo porque inexistem
quaisquer elementos, ainda que indiciários, que apontem para a ciência
prévia dela acerca dos alegados vícios encontrados no imóvel.
Efetivamente, não há solidariedade da intermediadora com os
alienantes, a teor da norma do artigo 265 do Código Civil.
No mais, verifica-se não ter sido formulado pedido visando à
redibição, tendo sido deduzidos pleitos indenizatórios pelos danos
morais e materiais sofridos em virtude de supostos vícios encontrados no
imóvel.
Contudo e de acordo com o corretamente alinhavado na
sentença, não há nenhuma prova de má-fé dos vendedores.
Apesar dos demandantes afirmarem que os requeridos
conheciam os problemas encontrados no apartamento, na sua defesa os
demandados
expressamente
sustentaram
que
somente
tomaram
conhecimento de um pequeno vazamento, em um dos dormitórios, no
momento da lavratura da escritura, quando concordaram com o rateio
das despesas dos reparos, fato inclusive confirmado na réplica (fls. 457).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 5/10
Além desses reparos já realizados, não foi trazida prova de
outros problemas existentes no imóvel antes da negociação.
Impende ressaltar que foi conferida oportunidade para que os
autores realizassem prova pericial, que poderia, eventualmente,
comprovar a ocorrência dos alegados vícios ocultos, todavia, os
demandantes desistiram de tal prova (fls. 556), o que foi homologado.
Chama a atenção, ainda, o fato de os demandantes terem
desistido, também, da prova testemunhal oportunamente requerida.
De todo o modo, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do
direito era mesmo dos autores, sendo descabido cogitar-se da inversão do
ônus probatório até e porque não se cuida de relação de consumo.
Na verdade e conforme o antigo, mas atual magistério de José
Mendonça 1,
“Provar é convencer, é persuadir alguém de alguma
coisa”, do que devem ser trazidos a juízo todos os fatos e
provas que possam influir na decisão da causa, já que “A mera
alegação da parte não faz direito: nada alegar e, não provar o
alegado, são coisas semelhantes”.
Portanto, inexistentes provas dos vícios alegados, não se há
falar em indenização.
1 A Prova Civil, Livraria Jacintho, 1940 p.43

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 6/10
No tocante aos honorários, melhor sorte não assiste aos
autores.
A sentença foi absolutamente clara ao estabelecer o percentual
de 10% sobre o valor da causa para os advogados de cada um dos corréus,
de forma que a defensora dos vendedores receberá 10% e o causídico que
representa a intermediadora outros 10%.
Por fim, inadmissível a redução dos honorários, uma vez que já
fixados no patamar mínimo previsto em lei.
De se ver que a base de cálculos dos honorários deve ser
mesmo o valor da causa.
Como pontifica Renato Beneduzi2:
“Ao dizer que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez
por cento e o máximo de vinte a lei não dá ao juiz discricionariedade. Ao
contrário, deixa claro que ele deve respeitar estes limites '
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito'
(parágrafo sexto)”.
No mesmo diapasão, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes3
assinala que:
“A base de cálculo sempre será 'o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa', pouco importando se a demanda foi julgada
2 Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero São Paulo Revista dos Tribunais 2016 págs. 130.
3 Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. José Roberto F. Gouvêa, Luís Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca São Paulo Saraiva 2017 pág.143.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 7/10
procedente, improcedente ou extinta sem o julgamento do mérito. É
irrelevante ainda a natureza da sentença ou mesmo se a responsabilidade
recairá sobre o autor ou o réu. O § 6o do art. 85 é claro: 'os limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual
seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito'.”
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba
honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação
equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido
dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e
critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos
deduzidos em reconvenção, não se tratando de demanda de valor
inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a majoração da verba
honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor
atribuído à causa.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA 4a
Turma j. 17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 8/10
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem
de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede
o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §
2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 9/10
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1.746.072/PR Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo - SEGUNDA
SEÇÃO j. 13/02/2019 pub. DJe 29/03/2019)
Por fim e apesar da sucumbência dos demandados também
nesta instância, deve ser mantida a honorária, uma vez que a somatória já
alcança o máximo previsto em lei (20% sobre o valor da causa).
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher
o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0149625-85.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41103 - 10/10
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao apelo é negado provimento, nos termos
enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator